Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE VISÃO MONOCULAR. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO OPORTUNIZADO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. A despeito da ausência de definição legal, a visão monocular é reconhecida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, SUS e Organização Mundial de Saúde como a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral, assim entendida como acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção visual, o que também corresponde dizer uma acuidade visual de 0,05 (disponível em: http://cbo.com.br/novo/publicacoes/parecer_sbvsn.pdf).
3. Convocada para realizar a avaliação biopsicossocial, a Impetrante apresentou o laudo oftalmológico, no qual consta que a acuidade visual dela com correção era de 20/20 no olho direito e 20/150 no olho esquerdo, fora, portanto, dos parâmetros propostos, razão pela qual foi desclassificada da lista reservada às pessoas com deficiência.
4. A discrepância entre o laudo médico apresentado à banca examinadora e os laudos coligidos ao feito não é circunstância capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato de exclusão da Impetrante da concorrência para os portadores de deficiência física, especialmente porque esse ato teve fundamento no laudo apresentado pela própria Requerente à junta médica do certame.
5. Acaso fosse admitida uma regra diferente para a Impetrante, de forma a conceder-lhe novo prazo para apresentar exames médicos, restaria caracterizada verdadeira afronta à isonomia, o que não se pode admitir.
6. As hipóteses de cabimento do Mandado de Segurança se encontram claramente dispostas na Lei no 12.016/2009, restando inadequada a discussão pela via estreita do mandamus quando o interessado, em suas razões, não evidenciar a existência de direito líquido e certo, comprovado por meio de prova documental pré-constituída.
7. Inviável reconhecer que a argumentação da Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.
8. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.